Tribunal: TJES
Processo: 5006863-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006863-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Massa Falida do Banco Santos Neves S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em habilitação de crédito. O embargante sustenta omissão quanto aos dispositivos legais aplicáveis, contradição na ausência de litigiosidade direta e erro ao afastar a condenação em honorários advocatícios, além da necessidade de prequestionamento para instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à fundamentação legal aplicável; (ii) estabelecer se há contradição ao afastar a litigiosidade entre as partes; (iii) determinar se a redução do crédito habilitado enseja a condenação em honorários advocatícios; (iv) avaliar se o prequestionamento da matéria justifica a oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração visam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reexame do mérito da decisão embargada (CPC, art. 1.022).

4)
O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria, afastando a necessidade de manifestação específica sobre cada dispositivo legal, inexistindo omissão relevante.

5)
A utilização dos embargos para rediscutir o mérito da decisão configura pretensão infringente indevida, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2) O prequestionamento da matéria não exige a menção expressa dos dispositivos legais quando o acórdão tenha enfrentado adequadamente a questão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 7º e 22, III, "c" e "n", § 1º, e 124.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 31/08/2020, DJe 08/09/2020; TJES, AI nº 5002397-16.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07/03/2022; TJES, AI nº 5006861-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10/09/2024; TJES, EDcl Ap nº 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da
inexistência
dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, a saber:

“Segundo se depreende,
Massa Falida do Banco Santos Neves
questiona a ausência de condenação em honorários sucumbenciais na decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a habilitação do crédito de Banestes S/A.

Alega, para tanto, ser devida a verba honorária, a ser calculada à razão de 20% sobre a diferença do crédito pretendido e o efetivamente habilitado.

Cinge-se a controvérsia a aferir se há litigiosidade e se os honorários advocatícios são devidos.

No caso, o recorrido pleiteou a habilitação integral do crédito no valor de R$ 8.304.398,62.

O Administrador Judicial da Massa Falida impugnou o montante inicialmente pleiteado, apontando irregularidades na forma de cálculo, obtendo-se um valor significativamente inferior, na ordem de R$ 3.157.713,91.

Na sequência, o agravado apresentou manifestação contrária às conclusões do Administrador Judicial, argumentando que os cálculos apresentados estavam em consonância com os parâmetros legais aplicáveis.

Intimada a se manifestar, a Massa Falida do Banco Santos Neves S/A permaneceu silente, conforme consta nos autos (Id. 24863910). Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo opinou pela habilitação do crédito conforme os valores propostos pelo Administrador Judicial.

Em 15/06/2023, após a manifestação do Ministério Público, a Massa Falida do Banco Santos Neves S/A, representada por advogado, reiterou que o valor correto deveria seguir os parâmetros outrora indicados.

Pois bem.

Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência do STJ dispõe que ‘é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda’ (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

Evidentemente, a litigiosidade entre as partes se manifesta na divergência instaurada, circunscrita ao quantum devido.

Como cediço, a Lei 11.101/2005, estabelece ser do Administrador Judicial, e não a Massa Falida, a incumbência de se manifestar sobre o pedido de habilitação de crédito:

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. DECISÃO AFASTA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RITO LEGAL NÃO PREVÊ MANIFESTAÇÃO DA MASSA FALIDA. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS PATRONOS CONTRATADOS NO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATUAÇÃO SEM PROCURAÇÃO VÁLIDA. ATO PROCESSUAL INEFICAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3) No rito previsto pela Lei de Recuperação de Empresas para as impugnações de crédito, não consta nenhuma previsão de manifestação da massa falida, mas tão somente do administrador judicial, por meio de parecer, o que impede a condenação da impugnante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico contratado pela massa falida. [...] (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002397-16.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 07/Mar/2022)

Depreende-se que as manifestações processuais de resistência à pretensão do banco recorrido competiram ao Administrador Judicial, ao passo que a Massa Falida, representada por seus advogados, manifestou-se apenas em momento derradeiro e de maneira intempestiva, reiterando os argumentos já apresentados pelo Administrador.

Ademais, a diferença entre o crédito inicialmente pleiteado e o reconhecido judicialmente não pode ser tomada como base de cálculo para fixação de honorários, haja vista que o pedido de habilitação de crédito possui caráter declaratório e não traduz eventual êxito das partes, como já decidido pela Corte de Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 20, § 4º, DO CPC - MAJORAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/RECORRENTE.

1. São devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação: EREsp 188.759/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 04/06/2001, p. 55).

2. Em razão do caráter declaratório do pedido formulado na habilitação, os honorários devem ser arbitrados com base no art. 20, § 4º, do CPC, sobretudo quando a habilitação é considerada improcedente. Precedentes.

3. ‘Não é possível vincular a aferição da verba honorária prevista pelo art. 20, § 4º, do CPC ao valor impugnado no pedido de habilitação de crédito, principalmente se desse cálculo resulta quantia absolutamente desproporcional à atuação dos advogados da parte vencedora ou prejuízo excessivo à parte vencida’: REsp 1098069/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 16/11/2010. [...] (AgRg no AREsp n. 481.106/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 1/6/2015.)

Portanto, circunscrita a litigiosidade ao Administrador Judicial e a instituição financeira, não são devidos honorários aos patronos da Massa Falida:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA LITIGIOSIDADE A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz da jurisprudência dominante, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de habilitação de crédito em falência quando existente litigiosidade. 2. No caso, atento ao princípio da causalidade e da inexistência de efetiva litigiosidade nos autos a justificar a condenação da ora agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, revela-se escorreita a decisão que deixa de a impor. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006861-78.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Sep/2024)

Destarte, à luz dos fatos observados, não se faz devida a condenação ao pagamento da verba honorária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto”.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Enfim,
inexiste alegada violação
às alíneas ‘c’ e ‘n’ do inciso III e § 1º do art. 22 da Lei 11.101/2005, bem como ao art. 124 da mencionada lei federal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).